Tribunal: TJDFT
Processo: 0009971-60.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS INFRUTÍFEROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o § 1o do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. Nada obstante, o exequente foi intimado nos autos a se manifestar quanto à prescrição intercorrente antes da sentença, portanto, atendido o princípio do contraditório.
2. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
3. Decorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos, após o prazo de suspensão de 01 (um) ano, sem que tenha sido localizado bens suficientes para satisfação do crédito, a pretensão executória está fulminada pela prescrição, ressaltando, ainda, ser desnecessária a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, bem como que a ausência de sua inércia, não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.